Tribunal: TJSP
Processo: 1001343-34.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. AUTORA QUE TRABALHARA NA EMPRESA ESTIPULANTE DESDE 1989, GOZANDO, COMO FUNCIONÁRIA ATIVA, DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO OPERADO PELA RÉ. CONTRATO MANTIDO APÓS A SUA APOSENTADORIA, ARCANDO ELA COM A INTEGRALIDADE DO VALOR DO PLANO. RÉ, PORÉM, QUE CANCELOU O CONTRATO DA RÉ UNILATERALMENTE, SOB O FUNDAMENTO DE QUE ELA NÃO HAVERIA, ENQUANTO FUNCIONÁRIA ATIVA,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. AUTORA QUE TRABALHARA NA EMPRESA ESTIPULANTE DESDE 1989, GOZANDO, COMO FUNCIONÁRIA ATIVA, DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO OPERADO PELA RÉ. CONTRATO MANTIDO APÓS A SUA APOSENTADORIA, ARCANDO ELA COM A INTEGRALIDADE DO VALOR DO PLANO. RÉ, PORÉM, QUE CANCELOU O CONTRATO DA RÉ UNILATERALMENTE, SOB O FUNDAMENTO DE QUE ELA NÃO HAVERIA, ENQUANTO FUNCIONÁRIA ATIVA, CONTRIBUÍDO PARA O CUSTEIO DO PLANO, ALÉM DE O SEU CONTRATO NÃO SER ADAPTADO À LEI N. 9.656, DE 1998. IRRELEVÂNCIA DE O CONTRATO SER ANTERIOR E NÃO ADAPTADO À LEI N. 9.656, DE 1998, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DE SÚMULA N. 100 DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. CASO EM QUE, ADEMAIS, HÁ PROVA NOS AUTOS DA CONTRIBUIÇÃO DA AUTORA PARA O CUSTEIO DO PLANO, ENQUANTO FUNCIONÁRIA ATIVA, NOS TERMOS DO ART. 31 DA LEI 9.656/98. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392972
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001343-34.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante UNIMED
REGIONAL DA BAIXA MOGIANA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE
MOGI GUAÇU, é apelada JOSEFINA DE FARIA CAVALHERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001343-34.2019.8.26.0362 -Voto no 47.064
2
VOTO No 47.064
APELAÇÃO CÍVEL No 1001343-34.2019.8.26.0362
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: UNIMED REGIONAL DA BAIXADA MOGIANA COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO DE MOGI GUAÇU
APELADA
: JOSEFINA DE CARVALHO CALHERI
COMARCA
: MOGI GUAÇU 3 VARA CÍVEL
PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. AUTORA QUE
TRABALHARA NA EMPRESA ESTIPULANTE DESDE 1989,
GOZANDO, COMO FUNCIONÁRIA ATIVA, DO PLANO DE
SAÚDE COLETIVO OPERADO PELA RÉ. CONTRATO
MANTIDO APÓS A SUA APOSENTADORIA, ARCANDO ELA
COM A INTEGRALIDADE DO VALOR DO PLANO. RÉ,
PORÉM,
QUE
CANCELOU
O
CONTRATO
DA
RÉ
UNILATERALMENTE, SOB O FUNDAMENTO DE QUE ELA
NÃO
HAVERIA,
ENQUANTO
FUNCIONÁRIA
ATIVA,
CONTRIBUÍDO PARA O CUSTEIO DO PLANO, ALÉM DE O
SEU CONTRATO NÃO SER ADAPTADO À LEI N. 9.656, DE
1998. IRRELEVÂNCIA DE O CONTRATO SER ANTERIOR E
NÃO ADAPTADO À LEI N. 9.656, DE 1998, NOS TERMOS DO
ENUNCIADO DE SÚMULA N. 100 DO ÓRGÃO ESPECIAL
DESTA CORTE. CASO EM QUE, ADEMAIS, HÁ PROVA NOS
AUTOS DA CONTRIBUIÇÃO DA AUTORA PARA O
CUSTEIO DO PLANO, ENQUANTO FUNCIONÁRIA ATIVA,
NOS TERMOS DO ART. 31 DA LEI 9.656/98. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem
processado, interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de
obrigação de fazer relativa a contrato de plano de saúde proposta por Josefina de
Carvalho Cavalheri contra Unimed Regional da Baixa Mogiana Cooperativa de Trabalho
Médico de Mogi Guaçu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001343-34.2019.8.26.0362 -Voto no 47.064
3
A autora propôs a demanda narrando, em resumo, que, em
1989, começou a trabalhar para a Irmandade da Santa Casa de Mogi Guaçu, onde se
aposentou, sendo que, como funcionária ativa, gozava do plano de saúde coletivo
contratado pela empregadora. Aduz que, após sua aposentadoria, seguiu como
beneficiária do plano, na qualidade de aposentada; mas que, em janeiro de 20196, foi
surpreendida com a notícia do cancelamento de seu plano de saúde, sem qualquer
justificativa plausível. Pediu, assim, a condenação da ré à manutenção de seu plano.
O douto magistrado de origem (fls. 313/314) julgou
procedentes os pedidos formulados pela autora. Observou que o art. 31 da Lei no
9.656/98 assegura ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e
o § 1o do art. 1o da mesma Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo
mínimo de dez anos, o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições
de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho,
desde que assuma o seu pagamento integral. Logo, uma vez facultada à autora, após a
sua aposentadoria, a manutenção do plano de saúde vigente, desde que custeando
integralmente o prêmio, nos termos do artigo 31, entendeu que não caberia à ré o
injustificado cancelamento do plano. Destarte, julgou procedente o pedido formulado.
Inconformada,
a
demandada
recorre
(fls.
316/342),
alegando que a autora não haveria demonstrado que, ao tempo da aposentadoria,
contribuía com plano de saúde em razão de vínculo empregatício. De mais a mais,
argumenta que o benefício de manutenção do contrato no plano de inativos (empregados
demitidos sem justa causa e aposentados), não faz parte do contrato ao qual a autora
sempre esteve vinculada, uma vez que jamais foi contratante/beneficiária de um plano
regulamentado, visto que o contrato por ela celebrado é anterior a Lei no 9.656/98.
Conclui pela reforma.
Processado o recurso (fl. 345), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 347/350).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.
2.
Cuida-se de demanda ajuizada por beneficiária de plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001343-34.2019.8.26.0362 -Voto no 47.064
4
saúde coletivo administrado pela requerida, com o escopo de restabelecimento de seu
contrato de plano de saúde coletivo.
Julgado procedente o pedido por ela formulado, sobreveio
recurso de apelação da ré, que não comporta provimento.
Embora não se olvide, como sempre venho me
posicionando, que os planos de saúde, sejam os de prestação de serviço, sejam os de
seguro médico, são atividades econômicas privadas, exercidas por empresas, e que,
portanto, buscam, como resultado dessa atividade, um lucro, a regulamentação legal
dessa modalidade econômica específica limita, em certo aspecto, a autonomia da
vontade das partes contratantes.
Na hipótese presente, a limitação sob comento é não
apenas expressa, mas precisamente aplicável à situação fática subjacente. Isso porque a
Lei no. 9.656/98, em seu artigo 31, assegura ao aposentado contribuinte de plano de
saúde coletivo por período superior a dez anos, a continuidade da assistência médica
gozada, desde que haja a assunção de sua responsabilidade pelo pagamento integral
das parcelas.
E, no caso concreto, não se controverte quanto ao período
de contribuição.
Em primeiro lugar, deve-se consignar que o caráter de
ordem pública da Lei no. 9.656/98 a faz, como pacificamente reconhece a jurisprudência
já há bom tempo, aplicável de forma imediata a todos os contratos, inclusive àqueles
celebrados antes de sua vigência. Este, aliás, o teor do enunciado de súmula n. 100 do
Órgão Especial desta Corte, in verbis: “O contrato de plano/seguro saúde submete-se
aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a
avença tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais.”
E a contribuição da autora para o custeio do plano enquanto
funcionária ativa da empresa estipulante está provada às fls. 12/18.
Destarte, restando aplicáveis as disposições dos artigos 30
e 31 da Lei no. 9.656/98 à espécie, nenhuma dúvida remanesce quanto ao direito da
autora e de seus dependentes à manutenção do plano nas mesmas condições
anteriores, desde que assumida a parcela custeada pela empregadora.
Nesse sentido é pacífica a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001343-34.2019.8.26.0362 -Voto no 47.064
5
“Plano de saúde. Contrato coletivo, decorrente de
vínculo empregatício. Aposentadoria do empregado
contribuinte. Prova da contribuição mediante desconto,
durante mais de dez anos. Direito de ser mantido
beneficiário nas mesmas condições contratuais. Ação
julgada procedente para o reconhecer. Improvimento ao
recurso. Inteligência do art. 31, caput, da Lei no 9.656/98.
Se
de
qualquer
modo,
mediante
descontos,
o
empregado aposentado contribuiu para o pagamento de
plano ou seguro coletivo de saúde, decorrente do
vínculo empregatício, faz jus a ser mantido beneficiário
nas mesmas condições contratuais, desde que assuma
o pagamento integral da prestação” (TJSP Ap. Cível n.
188.129-4/6 2a Câmara de Direito Privado Rel. Cezar
Peluso j. 26.02.02).
“Plano de saúde. Contrato coletivo, decorrente de
vínculo empregatício. Ação julgada procedente para
manter a cobertura do segurado, mesmo após sua
aposentadoria. Aplicabilidade imediata da Lei 9.656/98,
ainda que promulgada posteriormente ao contrato
firmado entre as partes, por ser de ordem pública e de
interesse social. Apelado que era contribuinte, ainda
que
indiretamente.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido” (TJSP Ap. Cível n 306.656-4/9 São Paulo
1a Câmara de Direito Privado Rel. De Santi Ribeiro j.
13.12.05).
“Plano de saúde. Ilegitimidade passiva. Inocorrência.
Rescisão do contrato de trabalho e aposentadoria
anteriores ao término do contrato de assistência
coletiva. Manutenção do plano nas mesmas condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001343-34.2019.8.26.0362 -Voto no 47.064
6
contratuais. Prestação que deve equivaler ao valor que
a ex-empregadora suportava. Recurso desprovido”
(TJSP Ap. Cível n. 383.586-4/2 São Paulo 1a Câmara
de Direito Privado
Rel. Luiz Antonio de Godoy
j.
09.05.06).
“Plano de saúde. Aposentado com mais de dez anos de
serviço, nos termos do artigo 31 da lei 9656/98. Direito à
manutenção do plano primitivo, uma vez passe a arcar
com a contribuição respectiva, antes a cargo da
empregadora. Procedência da ação para esse fim.
Contrato anterior à lei 9656, a ela não adaptado.
Irrelevância, visto nesse ponto haver aplicabilidade
imediata aos contratos pretéritos. Desnecessidade,
outrossim, de contribuição paralela ao plano, pelo
próprio empregado, já que o pagamento pela empresa
implica em salário indireto. Até por custear, às suas
expensas, diferença de padrão; o que, para os fins do
artigo em referência, não pode ser tido como 'fator de
moderação'
Irrelevância, outrossim, por se tratar de
direito autônomo do empregado desligado, de a antiga
empregadora haver depois rescindido o plano que
mantinha. Procedência mantida, apelo improvido” (TJSP
Ap. Cível n. 364.847-4/5 São Paulo 8a Câmara de
Direito Privado Rel. Luiz Ambra j. 16.11.06).
De toda sorte, como bem ressalva o próprio texto de lei e os
julgados colacionados, a continuidade resta condicionada à assunção, pelos
beneficiários, da responsabilidade pelo pagamento integral do prêmio mensal. Nesse
ponto, portanto, ressalte-se que a continuidade da assistência à autora se
condiciona ao pagamento dos valores também custeados por sua anterior
empregadora. Não se controverte, aliás, que o pagamento integral do prêmio já vinha
sendo realizada pela autora e por seus dependentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001343-34.2019.8.26.0362 -Voto no 47.064
7
Melhor, portanto, a manutenção da sentença guerreada,
que não comporta as críticas que lhe são dirigidas.
Com o resultado, mantém-se a sucumbência a cargo da ré,
que deverá arcar com a integralidade das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 11% do valor da causa, já
aplicada a majoração prevista pelo artigo 85, § 11 do CPC.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator